Tribunal: TJDFT
Processo: 0763955-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AQUECIMENTO DE PISCINA. APARENTE ATUAÇÃO CONJUNTA DAS REQUERIDAS NO MESMO RAMO COMERCIAL: INEXISTÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS, A PAR DE POSSUÍREM EM COMUM O MESMO SÓCIO-ADMINISTRADOR E O MESMO NÚMERO TELEFÔNICO. CONFIGURADA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação, em 29.3.2021, de prestação de serviços de reforma e aquecimento de piscina, no valor de R$ 32.900,00, o qual teria sido pago em oito parcelas no cartão de crédito; (b) conforme previsão em contrato, a data para o término dos serviços seria 26.5.2021; (c) o serviço teria sido iniciado e não finalizado, e a requerente, preocupada com a possível deterioração dos materiais adquiridos, teria contratado, em 13.9.2021, outra empresa à conclusão da obra; (d) em razão disso, a parte demandante ajuizou a presente ação para a condenação das requeridas ao pagamento de multa rescisória (R$ 658,00) e à reparação dos danos materiais (R$ 19.513,25) e morais; (e) recurso interposto pelas requeridas contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 15.053,25, a título de danos materiais, e de R$ 658,00, em razão da multa contratual).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelas requeridas versa tão somente acerca da (i)legitimidade da empresa Parque das Águas Piscinas e Aquecimentos LTDA. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a requerente teria contratado tão somente a empresa Bloom Piscinas LTDA para a realização dos serviços; (b) a recorrente Parque das Águas já teria encerrado suas atividades no momento da contratação e, atualmente, estaria “inapta” perante a Receita Federal.
III. Os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, art. 20).
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) a empresa Bloom Piscinas LTDA possui CNPJ n. 39.908.625/0001-91, endereço no SEES Quadra 13, n. 1, Sobradinho/DF, nome de fantasia de Bloom Piscinas LTDA (ID 37671689), e sócio-administrador a pessoa de João Vinicius Araruna Reis (ID 37671690); (b) a requerida Parque das Águas Piscinas e Aquecimentos LTDA possui CNPJ n. 20.336.734/0001-53, situação cadastral “inapta” (ID 37671691), e sócio-administrador a mesma pessoa de João Vinicius Araruna Reis (ID 37671692); (c) ambas as empresas possuem, em suas redes sociais, o mesmo número de contato telefônico (61 XXXX-4778 – IDs 37671893 e 37671894), o qual teria sido utilizado, por meio do “WhatsApp”, para o contato inicial entre as partes e para as tratativas posteriores (ID 37671898); (d) o contrato de prestação de serviços teria sido formalizado entre a empresa Bloom Piscinas LTDA e a requerente (ID 37671879).
V. Nesse norte, a despeito de o contrato ter sido formalizado apenas com a demandada Bloom Piscinas LTDA, não se afigura cristalina a diferenciação entre as requeridas, uma vez que possuiriam o mesmo sócio-administrador e número telefônico, o que evidencia a aparente atuação conjunta das empresas no mesmo ramo comercial (teoria da Aparência).
VI. Ademais, a recorrente Águas Piscinas e Aquecimentos LTDA não se desincumbiu do ônus de comprovar o motivo pelo qual o nome da empresa “inapta” estaria a ser utilizado em sua rede social com vistas a atrair clientela, o que também condiz à atuação conjunta das requeridas.
VII. Por conseguinte, resulta a legitimidade da empresa Parque das Águas Piscinas e Aquecimentos LTDA para figurar no polo passivo, de forma a responder objetiva e solidariamente pelos danos causados à consumidora em virtude da defeituosa prestação do serviço, nos moldes da sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).